Tribunal: TJDFT
Processo: 0738067-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738067-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ÁLVARO FERNANDES DIAS RECORRIDO: INSTITUTO PRESIDENTE JOÃO GOULART, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SALVADOR DO ESTADO DA BAHIA, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA NÃO CARACTERIZADA DE NARRATIVA RECURSAL COM INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO JUSTIFICADORES DO PEDIDO DE REFORMA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS DA DIALETICIDADE ATENDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENDIDA EXCLUSÃO DE DE CONTEÚDO NA INTERNET. DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INFORMAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE IMPRENSA NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, que julgou improcedente o pedido de exclusão de conteúdos da internet. 2. Apesar dos termos em que lançadas as razões recursais, não se configurou empecilho à compreensão do interesse manifestado pelo recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pode o apelado refutar todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Hipótese em que inocorrente prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Tolerância necessária e que estimula a busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. No conflito entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, devem ser observados, entre outros, os seguintes critérios de ponderação: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a preservação dos chamados direitos da personalidade, aí incluídos os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e c) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa. 4. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é consolidada no sentido de que a "proteção aos direitos da personalidade é assegurada a todos os indivíduos. É certo, no entanto, que a esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas ou notórias é reduzida. Especialmente com relação aos representantes do povo, a redução da salvaguarda se justifica à medida em que são responsáveis pela gestão da coisa pública" (AgInt no REsp 1912545/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). 5. Na hipótese, os conteúdos postados não são indicativos de que visassem a atacar a honra e a imagem do apelante, mas tão somente garantir informação à população, uma vez que consideram a atividade pública, sob investigação, afeta ao recorrente como integrante do Senado Federal. Nada foi veiculado acerca de sua vida íntima, com o que sobressai o aspecto de interesse público e geral, em respeito e observância ao direito à informação e liberdade de expressão. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente, sem demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o, incisos I, II, III e IV, da Lei 12.965/14, argumentando que as mentiras e calúnias dirigidas a um senador da República violaram sua honra, imagem e dignidade, e merecem a devida reprimenda; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, vez que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais) foi superior ao valor atribuído à causa (R$ 1.000,00 – um mil reais). Em contrarrazões, o INSTITUTO PRESIDENTE JOÃO GOULART vindica a majoração dos honorários advocatícios, enquanto GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. requer no ID 39931665 – Pág. 16 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA (OAB/RJ 130.532). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece transitar quanto à indicada ofensa ao artigo 4o, incisos I, II, III e IV, da Lei 12.965/14, pois a Corte Superior entende que a revisão das “conclusões do acórdão estadual acerca do não cabimento de danos morais demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula no 7/STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.888.775/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Melhor sorte não colhe a pretendida revisão do valor arbitrado a título de honorários de sucumbência (CPC, artigo 85, §2o), pois estar fulminada pela preclusão, conforme bem salientado no acórdão de ID 38668550 – Págs. 2 e 10/13. Explica-se: não havendo insurgência na apelação interposta contra a sentença que fixou os honorários de advogado, a turma julgadora efetivamente não se pronunciou sobre esse tema, até mesmo para evitar a vedada inovação recursal. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022. No que se refere ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as futuras publicações dirigidas a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA (OAB/RJ 130.532). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015